Tribunal: STF
Processo: MS 37486
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ordem concedida, ante a flagrante violação de direito líquido e certo da impetrante. Inexistência de decisão “extra petita”, pois lhe foi concedido exatamente o que postulou. Acórdão que, em vista de alegado erro no cálculo de benefício, determina a suspensão de seu pagamento e não a correção do equívoco. Ilegalidade. Segurança concedida. Agravo não provido.



    1. Não pode ser acoimada de “extra petita” a decisão que concede à impetrante de um mandado de segurança exatamente o que ela postula, já que a cassação dos efeitos de um acórdão equivale a sua suspensão, notadamente quando está pendente de apreciação recurso interposto em face dele e que substituirá seus efeitos.



    2. Mostra-se flagrantemente ilegal a cassação de benefício devido a uma pensionista em face da alegada constatação de erro no cálculo de seu montante, especialmente quando não se discute o direito propriamente dito ao recebimento desse benefício.



    3. Decisão que se restringe à esfera de interesses da impetrante, a não impedir, destarte, que seus demais termos sejam devidamente cumpridos pelo órgão gestor a que se destina.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.